Tribunal: TJDFT
Processo: 0725224-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA. ASSINATURA ELETRÔNICA. ICP-BRASIL. CADASTRAMENTO. PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA. ILEGALIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. A autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica deve atender aos requisitos estabelecidos pela Medida Provisória n. 2.200-2/2001.
2. O certificado digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) não é requisito para reconhecimento da autenticidade de assinatura de cédula de crédito bancário. A autoria e a integridade de documento em forma eletrônica podem ser comprovadas por autoridade certificadora privada.
3. Apelação provida.